Tribunal: TJBA
Processo: 8037488-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 8037488-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Impetrante: ERICA GARCIA MENDES

Paciente: ELMAR RAMOS MARQUES

Advogado (a): Erica Garcia Mendes (OAB/BA 38.692)

Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU

Procuradora de Justiça
: Cleusa Boyda De Andrade

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO
SOBRE A MATÉRIA, JÁ IMPUGNADA EM OUTRO
MANDAMUS
, CUJA LIMINAR FOI DEFERIDA
PARA SUSPENDER
A SESSÃO DO JÚRI
EM
RELAÇÃO AO PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado por homicídio qualificado, denunciado em 01.03.2007, com pronúncia confirmada por acórdão publicado em 14.07.2014. Pedido defensivo de reconhecimento da prescrição formulado em 23.05.2025, não apreciado em primeiro grau antes da impetração. Posteriormente,
proferida

decisão indeferindo o pedido, com impetração de novo
habeas corpus
e concessão de liminar para suspensão da sessão do júri designada para 30.07.2025.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) há excesso de prazo para a autoridade coatora examinar o requerimento
defensivo e reconhecer, de ofício, a prescrição; (
ii
) se é possível a suspensão da sessão do júri agendada para data próxima.

III. Razões de decidir

3.
A existência de decisão superveniente no primeiro grau apreciando a matéria
de fundo do
habeas corpus
, bem como a impetração e o deferimento de liminar
para suspensão da
sessão
do
Tribunal
Júri em relação ao Paciente
,
discutidas
em novo
habeas corpus
sobre o mesmo objeto, caracteriza a perda superveniente do objeto da presente ação constitucional.

4.
Incidência do art. 659
,
do CPP e art. 266
,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que determinam o reconhecimento da prejudicialidade da ação de
habeas corpus
diante da cessação da coação alegada.

IV. Dispositivo e Tese

5.
Habeas corpus
julgado prejudicado, com extinção do processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de decisão judicial apreciando a matéria objeto do
habeas corpus
, bem como a impetração de novo
mandamus
com liminar concedida sobre a mesma controvérsia, ensejam a perda superveniente do objeto, impondo a extinção do feito sem resolução do
mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 659; Regimento Interno do TJBA, art. 266.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8037488-61.2025.8.05.0000
, da Comarca de Gandu/BA, em que figuram, como
Impetrante, a advogada
Erica Garcia

Mendes(OAB/BA 38.692)
, como Paciente,
ELMAR RAMOS MARQUES
, e, como autoridade coatora, o
JUIZ DE
DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU/BA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanim
idade
, em
JULGAR PREJUDICADO O
HABEAS CORPUS
, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica).

Desa. Soraya
Moradillo
Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça